Tribunal: TJES
Processo: 5000896-68.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000896-68.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORGE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000896-68.2024.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JORGE PEREIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada por JORGE PEREIRA DOS SANTOS em face do Banco BMG S/A. Alega o autor que nunca firmou contrato de cartão de crédito consignado com o réu, sendo surpreendido por descontos em seu benefício previdenciário. Requer a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante considerou que a Recorrente/ requerida não comprovou, de forma cabal, ter havido inequívoca anuência do Recorrido/ autor para com a celebração do negócio jurídico contestado, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado.

Salientou que
“a análise dos documentos juntados aos autos evidencia que a assinatura constante do contrato ID 47329301 difere visualmente da assinatura apresentada pelo autor no documento ID 44495499, o que levanta dúvidas quanto à autenticidade da contratação. Dada a divergência evidente das assinaturas, tem-se por verossímil a alegação do autor de que não firmou o contrato, caracterizando, assim, uma falha na prestação de serviço pelo banco réu, que tinha o dever de zelar pela autenticidade das transações que realizava.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado contestado na lide. Condenou o banco Recorrente, também, a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, com desconto do TED feito, e a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente
, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente: i) incompetência do juizado especial cível pela complexidade da causa, consubstanciada pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a regularidade da contratação e

ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que a matéria discutida dispensa perícia técnica, sendo de fato e de direito. Ademais, há fortes indícios de que a assinatura constante no contrato, não é de autoria do Recorrido, o que pode ser constatado pela simples comparação das assinaturas em seus documentos existentes nos autos.

Pois bem.

No mérito, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Observa-se, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que
o recorrente não prestou informações claras e adequadas ao consumidor/recorrido sobre o serviço/produto contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
.

Verifico, que não há qualquer histórico de compras nas faturas de cartão de crédito anexadas pelo recorrente aos autos, o que corrobora a tese do recorrido de que sua intenção era contratar um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

A documentação apresentada pelo banco, embora tente demonstrar a formalidade da contratação, não comprova que o autor, pessoa idosa e com baixo nível de instrução, foi adequadamente informado sobre a natureza e as implicações de um cartão de crédito consignado, em vez de um empréstimo consignado convencional.

Outrossim, o recorrente não demonstrou que o autor teve ciência das "parcelas infindáveis" e das cobranças que não abatiam a dívida, o que configura um vício de informação e prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O envio do valor por TED e a mera existência de suposta assinatura do Recorrido não são suficientes para afastar a vulnerabilidade do consumidor e a falha no dever de informação. A alegação do banco de que o autor realizou compras com o cartão para afastar o vício de consentimento não é comprovada de forma detalhada nos autos, e os extratos anexados pelo autor (extrato do INSS) mostram apenas descontos relacionados ao cartão.

Ainda, a análise das faturas apresentadas nos autos é possível verificar que não há qualquer movimentação financeira que indique o uso do suposto cartão de crédito pelo Recorrido. As faturas estão isentas de registros de saques, compras ou qualquer tipo de transação, o que evidencia a inexistência de utilização e corrobora com as alegações autorais.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao declarar a nulidade do negócio celebrado.

Nesse cenário, além da restituição em dobro dos valores descontados, entendo ser cabível a reparação por danos extrapatrimoniais em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total já descontado do benefício do recorrido, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)